Tribunal: TJBA
Processo: 0500747-11.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500747-11.2018.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA

Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: VIRGILINA SANTOS DE JESUS

Advogado(s):JESSICA DE JESUS NASCIMENTO ANDRADE FREITAS, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
SERVIDORA

PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA
. LICENÇA-PRÊMIO.
DISCIPLINA

EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO
. CONVERSÃO
EM PECÚNIA
DO
S
PERÍODO
S
NÃO USUFRUÍDO
S
QUANDO DA APOSENTADORIA
.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO
ENTE PÚBLICO
.
BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA COM A EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO OU EVENTUAL
.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CONFIGURAÇÃO
.
REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA.
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA
QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
. APELO PROVIDO
EM PARTE
.

Trata-se de Ação
Pelo Procedimento Comum

ajuizada pel
a
autor
a/apelada

visando a
conversão em pecúnia
e o pagamento
das licenças-prêmio não usufruídas e não contabilizadas para fins de aposentadoria
cumulado com pedido de
indenizaç
ões
a título de danos morais e materiais

com

julgamento
procedente,
em parte,
pelo juízo de primeiro grau.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Apelo por irregularidade de representação, ventilada nas contrarrazões, uma vez que, tratando-se de vício sanável, ao ser instado à sua correção, assim procedeu o Ente Público, juntando ao caderno processual
o
Diploma de Posse e a Ata d
a
Se
ssão
Solene de Posse do Prefeito que chancela o instrumento de mandato.

D
emonstrada a natureza do vínculo da autora/
apelada,
a disciplina legal do direito à licença-prêmio

e o labor nos períodos
, a licença-prêmio
se
incorpora ao seu patrimônio jurídico,
sendo
obrigação da Administração Pública indenizar
a
servidor
a
aposentad
a

pelas
licença
s-
prêmio não usufruída
s
com base no
p
rincípio da
v
edação do
e
nriquecimento
s
em
c
ausa. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios
.

No que concerne ao
valor da conversão em pecúnia, como o direito nasce no momento
da aposentadoria
d
a
servidor
a
,
a incidência do
princípio do
tempus regit actum
enseja

que
o
quantum
a ser pago corresponderá à
última remuneração
percebida pela
servidora aposentada,
com a exclusão das verbas de caráter transitório ou eventual, por ventura, percebidas
.

Irretocável,
portanto,
a sentença
no capítulo
que reconhece o direito da parte autora/
apelada
de ter convertido em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos, tampouco utilizados para fins de contagem para aposentadoria.

Tendo a autora/apelada formulado na peça inicial os pedidos de pagamento
em pecúnia
das licenças-prêmio não usufruídas e
de
indenizaç
ões
a título de danos morais e materiais, restando não acolhido este
s

dois
último
s
pelo juízo de primeiro grau
, configura-se a
hipótese
de
sucumbência recíproca dos litigantes, com a necessidade de
readequa
ção d
os
honorários advocatícios
que serão
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a serem suportados pelo Município réu e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem arcados pela autora/apelada, com a suspensão da cobrança, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Apelo conhecido e
parcialmente
provido
.
Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Remessa Necessária e
Apelação
n.

0500747-11.2018.8.05.0271
,
da Comarca de
Valença
/Bahia em que figura como
a
pelante,

o

MUNICÍPIO DE VALENÇA

e

a
pela
d
a, VIRGILINA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do Apelo
por irregularidade de representação
,
conhecer o
recurso
e
dar
provimento
parcial
para
reformar, parcialmente, a sentença e
:

01)
Determinar que a
base de cálculo das
18
(
dezoito
) licenças-prêmio não fruídas considere o valor da última remuneração percebida, em atividade, pela
autora/
apelada, com a exclusão das verbas de caráter transitório ou eventual, por ventura, percebidas;

02)
Reconhecer a sucumbência recíproca
dos litigantes
com o arbitramento dos
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
atualizado
a serem suportados pelo Município réu/
apelante
e de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado
a serem arcados pela autora/apelada, com a suspensão da cobrança, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça;

0
3
)
Fixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional;
e
,

04)
Considerando a sucumbência recursal mínima da autora/apelada, m
ajorar os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do
seu
Patrono
em 2% (dois por cento)
sobre o valor
da condenação atualizad
o
.

Salvador, .

12